Tribunal: TJSP
Processo: 2101084-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - gratuidade judiciária indeferida - recorrente, injustificadamente, não juntou os documentos determinados na ação originária - elementos constantes nos autos da ação originária demonstram que o recorrente foi representante legal da empresa executada - fato que, por si só, contraria as suas alegações de que sua única fonte de renda é

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - gratuidade judiciária indeferida - recorrente, injustificadamente, não juntou os documentos determinados na ação originária - elementos constantes nos autos da ação originária demonstram que o recorrente foi representante legal da empresa executada - fato que, por si só, contraria as suas alegações de que sua única fonte de renda é decorrente do seu benefício previdenciário - declaração de isenção de próprio punho que não se presta a fazer prova de que não possui declarações de renda na base de dados da Receita Federal - requisitos legais para concessão do benefício processual não reconhecidos - ausência de prova acerca da origem do valor bloqueado - depósitos do benefício previdenciário não são realizados na conta bancária onde foi bloqueado o valor - impenhorabilidade não reconhecida - agravo improvido.